Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PRECEDENTES. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. ANÁLISE POSTERGADA. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. PENSIONAMENTO MENSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO.

1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes.

2. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora, sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. Precedentes.

3. Diante da notícia de fraude à execução, o Juízo a quo postergou a análise do pedido de levantamento da constrição de imóvel, intitulado como bem de família, até que seja decidida a questão prejudicial; situação que, se comprovada, influenciará sobre o destino do bem penhorado.

3.1. Mostra-se prudente aguardar, no Juízo originário, o desenrolar da questão prejudicial (fraude à execução), não havendo, com isso, qualquer prejuízo à parte agravante/devedora de difícil ou impossível reparação.

4. Os juros de mora sobre a verba devida a título de indenização mensal devem incidir a partir do vencimento de cada prestação, momento no qual se torna exigível. Precedentes.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.